Tribunal: TJSP
Processo: 1023668-08.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Sentença de procedência da lide principal e da lide secundária. Insurgência da denunciada. Pretensão de afastamento da sentença sob o argumento de não cabimento de denunciação da lide. Denunciante que visa transferir a responsabilidade pelo evento danoso à denunciada. Hipótese não prevista no art. 125 do CPC. Entendimento sedimentado perante o C. STJ

Ementa:
SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Sentença de procedência da lide principal e da lide secundária. Insurgência da denunciada. Pretensão de afastamento da sentença sob o argumento de não cabimento de denunciação da lide. Denunciante que visa transferir a responsabilidade pelo evento danoso à denunciada. Hipótese não prevista no art. 125 do CPC. Entendimento sedimentado perante o C. STJ de impossibilidade de denunciação da lide em caso de transferência de responsabilidade. Sentença da lide secundária reformada, para o fim de indeferir a denunciação da lide julgando-a extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. RECURSO PROVIDO.